Tribunal: TJES
Processo: 0003585-24.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003585-24.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIMONE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO – NÃO ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – RECURSO DESPROVIDO

1.
A

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 – vigente à época dos fatos - autoriza que a concessionária de energia elétrica, em hipóteses nas quais constate a ocorrência de cobranças incorretas e a menor, proceda à posterior cobrança do consumo acumulado, nos termos do que preconiza o seu artigo 113.

2.
Para se valer do procedimento previsto no artigo 113, a concessionária deve também observar o artigo 129, que estabelece a necessidade de compor um conjunto de evidências para caracterização de eventual irregularidade, o que não ocorreu.

3
.
Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4.
Hipótese em que a apelante não apresentou os documentos que atestassem o alegado faturamento a menor, também não houve demonstração de quais foram as providências adotadas para apurá-lo. Houve, apenas, envio de notificação por meio da qual a concessionária relatou à consumidora que procederia com a cobrança nos termos do art. 113.

5.

Em que pese ser, de fato, admissível o procedimento de cobrança de consumo acumulado, certo é que, para tanto, a concessionária de energia elétrica deve seguir as normas previstas na Resolução da ANEEL, o que, na hipótese vertente, não ocorreu.

6.
Não tendo a recorrente comprovado a legalidade do procedimento, o reconhecimento da inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003585-24.2015.8.08.0006

APE
LANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: SIMONE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 101/103-verso que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada

por
SIMONE DA SILVA SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos retratados nas faturas emitidas no período de agosto a outubro de 2014.

Na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 105/111),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustentou que (
i
) as faturas emitidas foram calculadas levando em consideração o previsto no art. 113 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, pois,
“nos meses de agosto e setembro do ano de 2014, o consumo foi faturado a menor, o que consequentemente gerou acúmulo de consumo no mês de outubro de 2014”,
de modo que
“ao conseguir o acesso e fazer a leitura do medidor, foi emitida a fatura com o acúmulo de consumo, descontando-se os valores previamente pagos a título de valor mínimo”.

Nesse sentido, aduz que (
ii
) houve a utilização regular da energia, não podendo a parte apelada se eximir do pagamento referente ao consumo utilizado.

Assim, pleiteia a apelante que (
iii
) a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja fixado critério para apuração dos valores para fornecimento e utilização da energia elétrica no período
sub judice
.

A despeito de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

SIMONE DA SILVA SANTOS SOARES
ajuizou a presente ação em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
relatando que, a partir do mês de agosto de 2014, se deparou com alteração significativa em sua conta de energia elétrica, havendo um aumento no consumo de kWh, o que fez com que sua fatura passasse de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para valores superiores a R$ 200,00 (duzentos reais).

Também narrou que, em novembro de 2014, recebeu fatura complementar com o valor de R$ 222,88, referente a consumo de 464 kWh, do mês de setembro de 2014.

Sustenta, ainda, que não houve alteração em sua residência que pudesse ensejar a majoração em sua conta de energia elétrica, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pretendendo que a concessionária (i) se abstivesse de proceder ao corte de energia elétrica; (ii) substituísse o relógio de medição de energia elétrica; e que (iii) fosse declarada a inexigibilidade do débito referente aos valores das faturas de agosto a outubro de 2014 e (iv) a requerida fosse condenada a pagar o valor de R$ 840,48 a título de repetição do indébito e, também, ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Após a instrução processual, os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

De fato, a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 – vigente à época dos fatos - autoriza que a concessionária de energia elétrica, em hipóteses nas quais constate a ocorrência de cobranças incorretas e a menor, proceda à posterior cobrança do consumo acumulado, nos termos do que preconiza o seu artigo 113:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. (...)

§ 5o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Na hipótese vertente, verifico que esse foi o procedimento do qual a ora apelante se valeu, tendo enviado à requerente notificação de demonstrativo de cálculo do faturamento incorreto ou ausência de faturamento que atestava tal situação (fl. 59).

Sucede que, para se valer de tal procedimento,
mister
se faz que a distribuidora também observe o que determina o artigo 129, da mesma Resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

No caso em exame, a apelante não apresentou os documentos que atestassem o alegado faturamento a menor, também não houve demonstração de quais foram as providências adotadas para apurá-lo. Houve, apenas, envio da mencionada notificação por meio da qual a concessionária relatou que procederia com a cobrança nos termos do art. 113.

Destaca-se, ainda, que a recorrente também não requereu produção de prova pericial e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Deste modo, em que pese ser, de fato, admissível o procedimento de cobrança de consumo acumulado, certo é que, para tanto, a concessionária de energia elétrica deve seguir as normas previstas na Resolução da ANEEL, o que, na hipótese vertente, não ocorreu, pois, como dito, não é sequer possível constatar se, de fato, houve consumo acumulado a ensejar as cobranças.

Portando, não tendo a recorrente comprovado a legalidade do procedimento, o reconhecimento da inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois esses foram arbitrados, na origem, em desfavor da parte apelada.

É como voto.